Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705154-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRO ALVES BATISTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, apreciado pelo plantão judicial, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALEXANDRO ALVES BATISTA, preso em flagrante pelo delito praticado no dia 01/03/2020, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais em relação à vítima Agatha e art. 140, caput e art. 147, caput, ambos do Código Penal; c/c art. 5o inciso III e art. 7o, I, II e V da Lei n.o 11.340/2006, c/c art. 21 da LCP em relação à vítima Rayane. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Cumpra-se. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2020 14:37:08. ROBSON BARBOSA Desembargador